Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008073-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES PODER LTDA - ME - CNPJ: 07.181.919/0001-78 (AGRAVADO), JOSE MARIA PONTES - CPF: 108.761.971-87 (AGRAVADO), WAGNER ROBERTO LORDANO - CPF: 571.232.761-91 (AGRAVADO), IONE FILOMENA DOS SANTOS - CPF: 010.585.111-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a ilegitimidade passiva de sócios inicialmente indicados como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, cancelou restrições patrimoniais remanescentes, indeferiu a restituição de valores anteriormente constritos e levantados pelo exequente, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios e determinou o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a substituição da
CDA
pela própria Fazenda Pública, com a exclusão dos sócios da condição de corresponsáveis, autoriza sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e o levantamento das restrições patrimoniais ainda existentes em seus nomes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade tributária pessoal dos sócios não decorre automaticamente da condição societária, exigindo a presença das hipóteses excepcionais previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

4.
A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e a consequente atribuição do ônus probatório ao sócio pressupõem sua expressa indicação como corresponsável no título executivo.

5.
A substituição da Certidão de Dívida Ativa pela própria exequente, com a retirada dos sócios da condição de corresponsáveis, elimina o fundamento jurídico que legitimava sua permanência no polo passivo da execução fiscal.

6.
A exclusão dos sócios da nova
CDA
impede a manutenção de medidas executivas futuras direcionadas aos seus patrimônios.

7.
A decisão recorrida preserva a validade das constrições realizadas enquanto os sócios figuravam regularmente como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa originária, ao indeferir a devolução dos valores já levantados pelo exequente.

8.
Não se aplica ao caso a orientação jurisprudencial relativa à responsabilização de sócios de microempresa ou empresa de pequeno porte extinta, pois a pessoa jurídica executada permanece ativa e não há notícia de dissolução ou baixa empresarial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 135, III, e 204.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n
.
1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 3.5.2022
;
TJMT, AI n
.
1006667-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.5.2026;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a ilegitimidade passiva
dos
sócios
inicialmente
indicados como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa n. 2020370151
, determinou a exclusão de seus nomes do polo passivo da demanda, indeferiu o pedido de restituição dos valores anteriormente bloqueados e já levantados pelo exequente, cancelou as restrições lançadas em seus nomes via
Renajud
,
condenou o
exequente
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 e determinou o prosseguimento da execução apenas em relação à pessoa jurídica executada.
(Id
218774031
– autos originários).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma, porquanto a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, cabendo aos sócios cujo nome consta no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

Afirma que não se trata de hipótese de redirecionamento da execução, uma vez que os sócios foram incluídos no polo passivo desde o ajuizamento da demanda, por constarem como corresponsáveis na CDA originária, razão pela qual não compete à Fazenda Pública comprovar os requisitos do art. 135, III, do CTN.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio na CDA, a ele incumbe o ônus da prova quanto à ausência de responsabilidade, não sendo cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva por meio de exceção de
pré
-executividade, diante da necessidade de dilação probatória.

Assevera, ainda, que a substituição da Certidão de Dívida Ativa não implica, automaticamente, reconhecimento judicial da ilegitimidade dos corresponsáveis, tampouco autoriza a exclusão de seus
nomes do polo passivo ou o desbloqueio dos valores anteriormente constritos.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para rejeitar a exceção de
pré
-executividade e manter os sócios no polo passivo da execução fiscal, com o restabelecimento das constrições realizadas.(Id348893383).

O pedido de efeito suspensivo
não foi conhecido,
diante da absoluta falta de fundamentação específica
.
(Id
348950891
)
.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida.

Afirmam que a própria Fazenda Pública promoveu a substituição da Certidão de Dívida Ativa originária, excluindo integralmente seus nomes da condição de corresponsáveis e consignando expressamente a inexistência de sócios responsáveis pela dívida executada.

Defendem que, diante da alteração promovida pela própria exequente, deixou de existir título executivo apto a justificar sua permanência no polo passivo da execução fiscal
, bem como, s
ustentam que a substituição da CDA representou reconhecimento administrativo superveniente da inexistência de responsabilidade tributária pessoal dos agravados, produzindo efeitos imediatos sobre a legitimidade passiva da demanda.

Argumentam que a jurisprudência invocada pelo agravante não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de Certidão de
Dívida Ativa vigente imputando responsabilidade ao sócio, circunstância inexistente após a substituição do título executivo.

Defendem, ainda, que a pretensão recursal configura comportamento contraditório da Fazenda Pública, que, ao mesmo tempo em que excluiu os agravados da CDA, pretende mantê-los sujeitos aos efeitos da execução fiscal.
(Id
366754352
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importante destacar

que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a exclusão dos agravados do polo passivo da execução fiscal, em razão da substituição da Certidão de Dívida Ativa promovida pela própria Fazenda Pública, com a retirada de seus nomes da condição de corresponsáveis pelo débito exequendo.

Do exame dos autos originários, é possível verificar que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança do crédito inscrito na CDA n. 2020370151, no valor originário de R$ 83.869,22, em face da pessoa jurídica executada e dos agravados, indicados no título executivo como corresponsáveis pela dívida.
(Id
34982234
– autos originários).

No decorrer do trâmite processual, os executados foram regularmente citados, sem que houvesse pagamento ou garantia da execução. Posteriormente, foi deferida a realização de penhora online por meio do sistema SISBAJUD, que resultou na constrição parcial de valores existentes
nas
contas
dos sócios corresponsáveis
.

Em seguida, a requerimento do exequente, foi determinada a pesquisa patrimonial por meio do sistema RENAJUD, ocasião em que foram localizados veículos registrados em nome da empresa executada e dos corresponsáveis.

Na sequência, o
exequente
requereu a penhora, avaliação e futura alienação dos veículos encontrados. Todavia, cumprido o mandado de penhora, avaliação e remoção, o Oficial de Justiça certificou não ter localizado quaisquer dos bens indicados, consignando as informações prestadas pelos executados de que os veículos já haviam sido vendidos, furtados ou destinados à sucata anos antes.

Posteriormente, os
sócios corresponsáveis
peticionaram nos autos informando que a Procuradoria-Geral do Estado havia emitido nova
CDA
, na qual deixaram de constar como corresponsáveis pelo débito executado. Com fundamento nessa alteração, requereram o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a exclusão do polo passivo da execução fiscal, o levantamento das restrições patrimoniais incidentes em seus nomes e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
197176355
– autos originários).

O juízo de origem acolheu a pretensão, ao fundamento de que a substituição da
CDA
pela própria Fazenda Pública, com a exclusão dos corresponsáveis, configurou reconhecimento administrativo da ausência de responsabilidade tributária dos agravados, impondo sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Na mesma decisão, indeferiu o pedido de devolução dos valores anteriormente bloqueados e já levantados pelo exequente, determinou o cancelamento das restrições patrimoniais remanescentes e condenou o
exequente
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
(Id
218774031
– autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante alegando que a
CDA
originária goza de presunção de legitimidade e que os agravados figuravam
como corresponsáveis desde o ajuizamento da execução fiscal, circunstância que lhes transferia o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional. Sustenta que a substituição posterior da CDA não afasta a legitimidade passiva dos sócios nem invalida os atos constritivos anteriormente realizados, razão pela qual requer a reforma da decisão para que sejam mantidos no polo passivo da execução fiscal.
(Id
348893383
).

Sobre o assunto
, sabe-se que

a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas não decorre automaticamente da mera condição de sócio, exigindo a legislação tributária a presença das circunstâncias excepcionais previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, quando o nome do sócio consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável, a presunção de legitimidade do título executivo autoriza sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, incumbindo ao corresponsável demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.
Confira-se:

(...)
Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/
ES,
"se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
. (...)
.
(STJ - REsp 1604672
/
ES 2016/0006788-0, Relator Ministro
Gurgel De Faria
,
j.
21
.
9
.
2017, T1)
.

Neste sentido, é o entendimento deste
tribunal de Justiça
:

(...) 3.A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção estende-se à identificação dos corresponsáveis quando expressamente arrolados no título executivo.

4.Oc. STJ consolidou entendimento de que, quando a execução é ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a este o ônus de provar que não se caracterizou nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN. Orientação jurisprudencial que consagra a inversão do ônus probatório, conferindo efetividade à presunção de legitimidade do título executivo.

5.A inclusão do corresponsável na Certidão de Dívida Ativa configura presunção
juris tantum
de que este praticou
atos ensejadores da responsabilidade tributária por substituição, competindo-lhe demonstrar a inexistência do vínculo mediante exceção de
pré
-executividade ou embargos à execução.(...). (TJMT 1006667-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2026).

Essa orientação jurisprudencial pressupõe a efetiva indicação do sócio no próprio título executivo para que a Certidão de Dívida Ativa, enquanto título dotado de presunção relativa de legitimidade, possa fundamentar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, transferindo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN.

No caso dos autos, contudo, é possível verificar que a situação submetida à apreciação desta Corte apresenta peculiaridade relevante. Embora os agravados tenham sido inicialmente incluídos no polo passivo da execução fiscal por constarem como corresponsáveis na CDA originária, a própria Fazenda Pública promoveu, posteriormente, a substituição do título executivo, emitindo nova
CDA
na qual passou a constar expressamente a inexistência de sócios responsáveis pela obrigação executada.

Nesse contexto, a controvérsia deixa de se restringir à distribuição do ônus probatório acerca da responsabilidade dos sócios para alcançar questão antecedente, consistente na própria existência de título executivo apto a amparar sua permanência no polo passivo da demanda.

Assim, não há como aplicar, à hipótese, o entendimento jurisprudencial relativo à presunção de legitimidade da
CDA
em relação ao corresponsável tributário, porquanto o pressuposto fático que autoriza sua incidência

deixou de existir após a substituição promovida pela própria exequente.

Ao emitir nova CDA sem a indicação dos agravados como corresponsáveis, a própria Fazenda Pública suprimiu do título executivo o fundamento jurídico que legitimava sua permanência no polo passivo da execução fiscal, circunstância que inviabiliza a manutenção de medidas executivas futuras direcionadas aos seus patrimônios.

Além disso, observa-se que o juízo de origem não determinou a restituição dos valores anteriormente constritos e levantados pelo exequente. Ao contrário, reconheceu expressamente a validade das constrições realizadas enquanto os agravados figuravam regularmente como corresponsáveis na CDA originária, indeferindo o pedido de devolução das quantias já transferidas ao Estado.
Se l
imitou, tão somente, a determinar o levantamento das restrições patrimoniais remanescentes incidentes sobre os veículos registrados em nome dos agravados, providência que se mostra compatível com a exclusão superveniente de seus nomes do título executivo.

Não se desconhece, também, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.876.549/RS, segundo a qual, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte regularmente extinta, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento tributário com fundamento no art. 134, VII, do Código
Tributário Nacional, em interpretação conjunta com o art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar n. 123/2006.
Confira-se:

(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN
. (...).
(STJ - REsp 1876549
/
RS 2019/0200469-3, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
,
j.
3
.
5
.
2022, T2)
.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso concreto. Isso porque não há notícia de dissolução ou baixa da pessoa jurídica executada.
Em
consulta
realizada no site da Receita Federal, a
situação cadastral da empresa demonstra que ela permanece ativa, inexistindo o pressuposto fático que justificou a responsabilização dos sócios no precedente mencionado.

Dessa forma, considerando que a própria Fazenda Pública substituiu a Certidão de Dívida Ativa para excluir os agravados da condição de corresponsáveis, que os valores anteriormente constritos foram mantidos em favor do exequente e que não se verifica hipótese apta a justificar a responsabilização pessoal dos sócios nos moldes defendidos pelo agravante, conclui-se que a decisão recorrida observou adequadamente as circunstâncias supervenientes verificadas no curso da execução fiscal, razão pela qual deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026